Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715469-73.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA D E C I S Ã O A decisão de ID 62811250 negou seguimento ao recurso, mediante a seguinte fundamentação: “De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0706712- 90.2023.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, julgado por acórdão assim ementado (ID 171392233 dos autos de origem): (...) Conforme certidão de ID 51058815 daqueles autos, o acórdão transitou em julgado em 05/09/2023. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: (...) Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” A Agravante interpôs Embargos de Declaração alegando que a decisão incorre em erro material, pois o “agravo no qua se refere a decisão é referente a outro recurso”, enfatizando que “os recursos foram interpostos sobre decisões proferidas em diversos distintos”. Confira-se: “8. - Assim, tem-se o presente quadro processual: • Agravo de Instrumento n. 0715469-73.2023.8.07.0000 (presente recurso): Interposto em desfavor da decisão proferida nos autos n. 0716063 94.2017.8.07.0001 (Brasal x Pizzaria Genérica LTDA); e • Agravo de Instrumento n. 0706712-90.2023.8.07.0000: Interposto em desfavor da decisão proferida nos autos n. 0703006-08.2019.8.07.0011 (Brasal x Cervejaria e Choperia do Gaúcho).” Depois, na petição de ID 63291152, a Agravante retificou os dados: “2. - Explica-se. A EMBARGANTE indicou o processo de execução equivocado ao que se relaciona com o presente agravo. Nos embargos de declaração, informou-se que o presente agravo seria relacionado ao processo de execução n. 0716063 94.2017.8.07.0001. 3. - No entanto, ao analisar cuidadosamente o conteúdo dos embargos de declaração, observa-se que esta EMBARGANTE incorreu em erro material, pois, na realidade, o agravo de instrumento se refere ao processo de execução n. 0041961- 92.2013.8.07.0001, a qual está em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. 4. - Diante do exposto, requer-se a retificação do erro material constante dos embargos de declaração para ler-se 0041961-92.2013.8.07.0001 — efetivo processo de execução vinculado ao agravo de instrumento — ao invés de 0716063 94.2017.8.07.0001.” Atuou no referido processo a MM. Juíza de Direito Substituto Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, com a qual tenho parentesco de quarto grau, na linha colateral, razão pela qual declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator